Tribunal: TJSP
Processo: 0002427-11.2014.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002427-11.2014.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que são
apelantes/apelados LUÍS FERNANDO DAVIS JUNIOR, RAFAEL MAGALHÃES DE
SOUZA e BRUNO HENRIQUE DE ALMEIDA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento às apelações de Bruno e Luiz Fernando e deram provimento parcial à
apelação do Ministério Público e deram provimento ao recurso de Rafael para
afastar sua reincidência e fixar o regime semiaberto a este acusado, mantida, no
mais, a r. sentença, oficiando-se, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-11.2014.8.26.0541 -Voto no
2
voto número 46175
Apelação no 0002427-11.2014.8.26.0541
(0002427-11.2014.8.26.0541 3a V. Santa Fé do
Sul)
Apelantes: LUIS FERNANDO DAVIS JUNIOR
e outros
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença de fls.
309/320, acrescenta-se que Rafael Magalhães de Almeida,
Bruno Henrique de Almeida e Luis Fernando Davis Junior
foram condenados a cumprir, cada qual, as penas de seis
(06) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de reclusão e
quinze (15) dias-multa, estabelecido o valor unitário
mínimo para as sanções pecuniárias, fixado o regime
prisional fechado para os três, todos por infração ao artigo
157, parágrafo 2o, inciso II, na forma do artigo 70, caput,
ambos do Código Penal.
O Ministério Público apelou, por intermédio de seu
representante, Promotor de Justiça, à fl. 331, que firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-11.2014.8.26.0541 -Voto no
3
as razões de inconformismo, às fls. 332/334, alegando que
a r. sentença deve ser reformada para que seja
reconhecida
a
circunstância
judicial
desfavorável
na
primeira fase da dosimetria da pena quanto aos réus Rafael
e Luiz Fernando, afastada a agravante genérica da
reincidência
quanto
a
Rafael,
com
a
consequente
adequação das penas e regime inicial de cumprimento de
pena deste acusado para o semiaberto, e reconhecimento
dos maus antecedentes de Luiz Fernando, o que não
configura bis in idem. Requer, assim, a reforma da r.
sentença para adequar as penas de Rafael e Luiz
Fernando.
Rafael
apelou,
por
intermédio
de
defensor
constituído, às fls. 374/375, que apresentou as razões de
inconformismo, às fls. 456/458, alegando que, à época dos
fatos, o apelante era réu primário, diversamente do
descrito pelo Juízo a quo que o considerou reincidente,
devendo,
portanto,
ser
cassada
referida
agravante
genérica, súplica que, inclusive, conta com aval do pedido
do Ministério Público nesse sentido em sede de apelação do
parquet, devendo, ainda, ser fixado regime prisional
diverso do fechado. Requer, assim, a reforma da r.
sentença para afastar a reincidência de Rafael,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-11.2014.8.26.0541 -Voto no
4
devendo ser reconhecida a atenuante da confissão,
bem como para fixar o regime prisional diverso do
fechado.
Luiz
Fernando
e
Bruno
recorreram,
por
intermédio de defensor constituído, respectivamente, às
fls. 485/486 e 492/493, o qual apresentou as razões, às
fls. 514/516 e 517/518, alegando que, à época dos fatos,
Bruno e Luiz Fernando eram réus primários, não havendo
nenhuma circunstância desfavorável em favor de ambos,
de modo a reconhecer que sua pena-base deve ser
mantida no mínimo legal. Destacou, ainda, que deve ser
reconhecida a atenuante da confissão espontânea referente
às suas participações no delito em comento. Requer,
assim,
seja
reconhecida
sua
primariedade
e
confissão espontânea, nos termos do artigo 65 do
Código Penal, bem como fixado o regime prisional
diverso do fechado.
Os recursos foram contrariados, às fls. 527/530 e
588/589; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 595/604,
opinou pelo parcial provimento do recurso do Ministério
Público e desprovimento dos apelos defensivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-11.2014.8.26.0541 -Voto no
5
É o relatório.
2. - As condenações dos réus eram,
de fato, necessárias, ante o preponderante quadro
probatório amealhado aos autos.
Com efeito, restou provado, com a suficiência
necessária, que os apelantes cometeram os crimes pelos
quais foram condenados. Na data dos fatos, enquanto as
vítimas Gabriela e Diego retornavam caminhando por uma
estrada vicinal de uma festa ocorrida na zona rural da
cidade de Rubinéia/SP, foram abordados pelos ocupantes
de um veículo VW/Golf, de cor preta. Enquanto um deles
permaneceu no veículo, provavelmente Luiz Fernando, os
outros dois, Rafael e Bruno, desembarcaram do automóvel
e, após solicitarem as horas para Diego, exigiram que este
lhes entregasse seu aparelho de telefonia celular. Após
alguma resistência, Diego entregou seu celular e exigiram
que Gabriela também entregasse seu aparelho de telefonia
móvel e esta também teria resistido à ação dos
roubadores, mas, ao final, entregara seu celular. Após
terem obtido os bens, os acusados agrediram Gabriela e
Diego, a primeira com um soco na barriga, e Diego com um
chute na altura de uma de suas pernas. A seguir, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-11.2014.8.26.0541 -Voto no
6
roubadores ingressaram no veículo e deixaram o local.
Ressalta-se, entretanto, que a testemunha Nahoto Kybayashi, amigo das vítimas, teria presenciado a
abordagem de longe e passara a seguir os acusados com
sua motocicleta até um auto posto situado entre as cidades
de Santa Fé do Sul e Rubinéia, onde o veículo VW/Golf
estacionara por alguns instantes. Ali, anotara a placa do
automóvel que, a seguir, desaparecera por rumo ignorado.
Diante dos fatos, foram elaborados o boletim de ocorrência
e instaurado inquérito policial por meio de portaria (cf. fls.
02/03, 05/07 e 08/10). Com base na informação da placa
do veículo VW/Golf, os acusados acabaram identificados e
instaurou-se a ação penal. Destaca-se que as vítimas
reouveram seus pertences, bem como reconheceram os
acusados como os autores dos roubos a que foram
submetidas.

Enquanto o acusado Rafael, na fase inquisitiva,
teria admitido sua participação na prática do roubo às
vítimas, confirmando os corréus como coautores do delito
(cf. fls. 42/43), Bruno e Luiz Fernando, perante a
autoridade policial, teriam negado suas participações nos
fatos (cf. fls. 112 e 114/114V). Em juízo, todavia, os três
admitiram suas participações na prática do roubo às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-11.2014.8.26.0541 -Voto no
7
vítimas, ressaltando que Rafael confirmara o fato de que
teria providenciado a devolução dos aparelhos de telefonia
celular outrora subtraídos para a autoridade policial (cf. fls.
262, 266, 267 e 268 “CD”).
A admissão de culpa em juízo dos apelantes
mostraram-se em conformidade com as declarações das
vítimas, as quais, sempre que ouvidas, embora não os
tenham reconhecidos a todos, relataram os fatos de
maneira pormenorizada, em termos semelhantes aos
ressaltados pelos acusados, excepcionando, apenas, que
eles teriam cometido atos de violência contra as mesmas e
que as ameaçara com eventual uso de arma de fogo (cf.
fls. 14/15, 263/264 e 268 “CD”).
A incriminá-los, existem, ainda, as pormenorizadas declarações da testemunha Nahoto
Kybayashi, amigo das vítimas, a qual ressaltou ter
presenciado a abordagem de longe dos ofendidos e passara
a seguir os acusados com sua motocicleta até um auto
posto situado entre as cidades de Santa Fé do Sul e
Rubinéia, onde o veículo VW/Golf estacionara por alguns
instantes e ali anotara a placa do automóvel, cujos dados
foram fornecidos à polícia que identificou os roubadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-11.2014.8.26.0541 -Voto no
8
(cf. fls. 54, 262 e 268 “CD”).
Aqui,
nesse
ponto,
cabe
consignar
que
o
comportamento das vítimas, relatando os fatos de forma
clara e objetiva, não induz à conclusão de que possuíssem
algum
propósito
deliberado
de
acusar,
leviana
e
injustamente, os réus. Seus relatos foram convergentes e
consubstanciaram
elemento
seguro
de
prova
incriminadora. No extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo, ficou assentado que “a palavra da vítima que se
encontrava só quando foi assaltada somente pode ser
desprezada se há provas ou indícios nos autos de que ela
não falou a verdade quando deu notícia do crime à
Autoridade
Policial
competente
ou
quando
apontou
determinada pessoa como sendo autora da subtração,
sendo certo que a ausência de tais indícios, procurados no
confronto das declarações prestadas pelo ofendido com as
demais provas produzidas, determina que se acolha seu
depoimento em detrimento às negativas do réu, pois este
tem motivos para mentir em Juízo ou na fase do Inquérito
Policial, uma vez que a mentira é a única arma que possui
um roubador para impedir que uma condenação lhe seja
imposta, quando foi ele a pessoa que cometeu o crime pelo
qual está sendo acusado” (in RJTACRIM 41/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-11.2014.8.26.0541 -Voto no
9
Assim, a prova carreada aos
autos mostrou-se apta a formar um escorreito juízo de
condenação. Não foram os réus condenados com base em
meros indícios ou suspeitas, pois o conjunto probatório é
deveras incriminador, ficando comprovadas a materialidade
e, principalmente, a autoria dos delitos patrimoniais
perpetrados em concurso formal de crimes, porque com
uma única ação dos acusados duas vítimas foram
despojadas de seus bens, quais sejam, dois aparelhos de
telefonia celular. Da mesma forma, a circunstância do
delito ter sido cometido mediante a ação conjunta de mais
de um agente, restara amplamente comprovada diante da
preponderante prova oral amealhada aos autos. As duas
vítimas deixaram bem claro que os réus atuaram em
comparsaria, o que foi por eles admitido em juízo. Houve
identidade de propósitos e a divisão de tarefas restara bem
delineada, não havendo dúvidas a esse respeito.
Com relação às penas aplicadas em Primeira
Instância, há que se fazer uma pequena alteração apenas
em relação ao apelante Rafael. O Ilustre Juiz Sentenciante,
corretamente, fixara as penas-base dos três acusados em
seu mínimo legal, na primeira fase de fixação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-11.2014.8.26.0541 -Voto no
10
reprimendas, eis que atendera aos requisitos do artigo 59
do Código Penal. Diversamente do pretendido pelo
combativo membro do Ministério Público, nenhum dos
acusados apresenta maus antecedentes ou circunstâncias
judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, apenas as
sanções impostas a Rafael merecem sensível redução,
porque a condenação descrita pelo Juízo a quo em seu
desfavor refere-se a fato posterior aos crimes retratados
nos autos, o que sequer configura maus antecedentes.
Assim, suas penas nesta fase devem ser reduzidas para
quatro (04) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-
multa. Em relação aos acusados Bruno e Luiz Fernando,
nesta fase, com acerto, fora reconhecida a reincidência de
ambos (cf. fls. 15 e 67 do apenso). A seguir, corretamente,
fora reconhecida a incidência da atenuante genérica da
confissão para os três réus, restabelecendo as penas de
Bruno e Luiz Fernando ao mínimo legal, mantida a de
Rafael neste patamar, porque a incidência da atenuante
genérica não implica em redução das penas aquém do
mínimo legal. Na terceira fase, as penas dos acusados
foram corretamente exasperadas no percentual de 1/3 pelo
reconhecimento do concurso de agentes e finalmente com
novo acréscimo de 1/6 pela incidência do comprovado
concurso formal de dois crimes, perfazendo as sanções dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-11.2014.8.26.0541 -Voto no
11
três réus o total de 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão e 15 dias-multa. Por fim, mostra-se incabível a
substituição das sanções por penas restritivas de direitos,
porque os recorrentes não preenchem os requisitos do
artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal.

Em relação à fixação do regime carcerário, o
recurso do Ministério Público e da defesa de Rafael, devem
ser providos para fixar o regime semiaberto a este
acusado. Embora o crime tenha sido cometido em concurso
de agentes e tenha sido infligido certo grau de violência
contra as vítimas, certo é que Rafael é réu primário,
sempre admitiu sua participação nos fatos e fora o
responsável pela devolução dos celulares das vítimas
intactos. No que se refere aos acusados Bruno e Luiz
Fernando, há que se destacar que ambos são réus
reincidentes e o Juiz fundamentara, corretamente, a
fixação do regime fechado para os dois.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
às
apelações de Bruno e Luiz Fernando e dá-se provimento
parcial à apelação do Ministério Público e dá-se
provimento ao recurso de Rafael para afastar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002427-11.2014.8.26.0541 -Voto no
12
reincidência e fixar o regime semiaberto a este acusado,
mantida, no mais, a r. sentença, oficiando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR